Tribunal: TJDFT
Processo: 0708310-87.2021.8.07.0020
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO NÃO CELEBRADO. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de recursos inominados interpostos pelos réus em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a nulidade dos contratos e a inexigibilidade do débito, para determinar a exclusão dos dados da autora do programa “Serasa Limpa Nome” e para condená-los ao pagamento de indenização por danos morais. Alegam os recorrentes, em síntese, que não houve falha no serviço prestado, porquanto o nome da autora não foi incluído nos cadastros de inadimplentes, sendo o referido programa acessado exclusivamente pelo devedor e credor envolvidos. Aduzem que não há dano moral a ser indenizado e pleiteiam, de forma subsidiária, a redução do quantum indenizatório.
2. Recurso interposto por BANCO AGIBANK S.A próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 33283398 e ID 33283399). Recurso interposto por FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI- NÃO PADRONIZADOS próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 33283407 e ID 33283407). Recurso interposto por SERASA S/A próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 33283412 e ID 33283413). Recurso interposto por OI MÓVEL S/A próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 33283432 e ID 33283434). Foram apresentadas contrarrazões (ID 33283424 e 33283437).
3. A teoria do risco do negócio ou atividade é a base da responsabilidade objetiva do Código de Defesa do Consumidor, razão pela qual não se perquire a existência ou não de culpa por parte do fornecedor de serviços, que deve assumir os riscos da atividade lucrativa.
4. No caso, os requeridos não comprovaram a legitimidade das contratações, uma vez que os documentos pessoais apresentados não apresentam fotografias e assinaturas da consumidora. Ademais, no caso da cessão de crédito, o cedente responde pela existência deste, não havendo que se falar em exclusão da responsabilidade.
5. Demonstrada a falha na prestação dos serviços com a adoção de medidas de segurança ineficazes para a contratação de serviços bancários e de telefonia, mostra-se adequada a sentença que declarou a nulidade dos contratos e a inexigibilidade dos débitos, bem como determinou a exclusão dos apontamentos do programa “Serasa Limpa Nome”.
6. Quanto à alegação de inexistência de danos morais em razão da ausência de inclusão do nome da consumidora nos cadastros de inadimplentes, ressalto que o conjunto probatório é suficiente para demonstrar que a mera inclusão dos supostos débitos no programa “Serasa Limpa Nome” foi suficiente para causar danos aos direitos da personalidade da autora, que foi impedida de concluir negócios jurídicos para obtenção de crédito. Assim, em que pese a ausência de negativação, no caso específico dos autos houve efetivo dano à imagem, inclusive pelo cadastro de inadimplentes, que não tomou as medidas necessárias para preservação das informações.
7. No tocante ao quantum indenizatório, contudo, ressalto que a reparação possui as finalidades de servir como meio de compensação pelos constrangimentos/aborrecimentos experimentados pela parte requerente, de punir a parte requerida e de prevenir quanto a fatos semelhantes que possam ocorrer futuramente.
8. Não há um critério matemático para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação. O arbitramento deve obedecer a critérios de razoabilidade, observando a condição econômica daquele que deve indenizar e considerar as circunstâncias envolvidas na situação fática em exame, de modo que a parte ofendida seja satisfatoriamente compensada sem que isso implique enriquecimento sem causa.
9. Atenta às diretrizes acima elencadas, aliadas ao grau da ofensa moral sofrida e sua repercussão, entendo ser necessária a redução do montante de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) para R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais), na mesma proporção estabelecida em sentença, quantia que se mostra suficiente para compensar os danos sofridos, sem, contudo, implicar enriquecimento sem causa da autora.
10. Recursos CONHECIDOS e PARCIALMENTE PROVIDOS. Sentença reformada para condenar cada um dos requeridos BANCO AGIBANK S.A, FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI- NÃO PADRONIZADOS e OI MÓVEL S/A, de forma individual, ao pagamento de indenização por danos morais à autora no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais), bem como para condenar a requerida SERASA S/A ao pagamento da quantia de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), corrigida monetariamente desde o arbitramento e acrescida de juros legais a partir da citação. Mantidos os demais termos da sentença. Deixo de condenar a parte em honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.